Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação revisional de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a alegação de dificuldade financeira e constituição de nova família é suficiente para justificar a redução liminar da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A versão apresentada pelo agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.
5. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração das reais condições financeiras do alimentante e das necessidades do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT; Acórdão 1987138, 0700429-80.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; Acórdão 1976630, 0739303-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.